Tribunal: TJSP
Processo: 2170976-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Cominatória c.c. Indenização por Danos Materiais - Plano de Saúde – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para afastar os reajustes por sinistralidade aplicados nas mensalidades pagas pela autora – Inconformismo da autora, alegando que a empresa ré não comprovou a origem e a necessidade dos reajustes por sinistralidade aplicados no plano de saúde coletivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Cominatória c.c. Indenização por Danos Materiais - Plano de Saúde – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para afastar os reajustes por sinistralidade aplicados nas mensalidades pagas pela autora – Inconformismo da autora, alegando que a empresa ré não comprovou a origem e a necessidade dos reajustes por sinistralidade aplicados no plano de saúde coletivo contratado entre as litigantes – Cabimento – Expressivos reajustes anuais, que totalizam aumento no percentual de mais de 200% (duzentos por cento) superior ao índice divulgado pela ANS, evidenciando a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciado no risco de inadimplência e na consequente exclusão de cobertura e cancelamento do contrato – Inteligência do art. 300 do CPC - Recurso provido.